Tribunal: TJMT
Processo: 0010400-89.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0010400-89.2008.8.11.0041
RECORRENTE(S): IZONLIDES PIO DA SILVA
RECORRIDO(S): TANIA MARIA TREVISAN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 38538982) interposto por IZONLIDES PIO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 30982998):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA – INVIABILIDADE – ENCARGOS DO ART. 523 DO CPC COBRADOS ANTES DE ABERTO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO EXECUTADO – PRECENDETE DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
É infundada a tese de que os honorários sucumbenciais foram injustamente estipulados com base no valor da causa se essa questão constitui coisa julgada.
Não cabe a cobrança dos encargos previstos pelo art. 523 do CPC antes mesmo de aberto o prazo para pagamento voluntário pela parte contrária.
Se acolhida integralmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença, deve ser fixada verba honorária em favor do executado (STJ, AgInt nos EAREsp no. 940.231/SP).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0010400-89.2008.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/01/2020. Publicado em 27/01/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 32232987, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 35984496).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 85, §2o, §6o, §8o e §14 do Código de Processo Civil e artigos 23 e seguintes da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), ao argumento de que seria indevida a fixação de honorários com base no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), atribuído à causa apenas para fins fiscais. Sustenta que deveria ser observado, para esta finalidade, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido que, in casu, é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Aponta, outrossim, que verba honorária atribuída ao advogado da parte adversa seria vultuosa, levando em conta o trabalho realizado.
Recurso tempestivo (id. 38561989) e devidamente preparado (id. 38554496).
Contrarrazões no id. 42039464.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Razões recursais dissociadas do fundamento do acórdão recorrido. (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 1.1. Para a admissão do recurso especial fundado em dissídio pretoriano, é necessária a demonstração da divergência nos moldes do art. 541 do CPC/73, equivalente ao art. 1.029, §1o, do CPC/15 e do art. 255, §§ 1o e 2o do RISTJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1587634/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
Nesse contexto, o Recorrente alega violação aos artigos 85, §2o, §6o, §8o e §14 do Código de Processo Civil e artigos 23 e seguintes da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), ao argumento de que seria indevida a fixação de honorários com base no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), atribuído à causa apenas para fins fiscais, devendo ser observado, para esta finalidade, o valor da condenação ou do proveito econômico que, in casu, é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
A Câmara julgadora, por sua vez, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, ao fundamento de que (id. 30609475):
“O apelante pretende claramente a modificação da coisa julgada por via inadequada.
Nos IDs no. 22540956 e 22540957 verifica-se que o mérito da Ação de foi resolvido em 24/08/2017, e nesse decisum foram estipulados em favor do apelante honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, §2o, do CPC, determinação que transitou em julgado em 30/09/2017 (fl. 01 do ID no. 22540964).
Se o apelante entendia que o parâmetro adequado seria a condenação ou o proveito econômico obtido por sua cliente, deveria ter recorrido contra esse ponto da sentença no tempo e modo oportunos.
(...) Assim, não cabe a alteração da decisão que resolveu o mérito da causa, mesmo que se considere que o mais justo seria remunerar de outra forma o apelante.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja a impossibilidade de modificação da coisa julgada pela via eleita.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que a verba honorária atribuída ao advogado da parte adversa seria vultuosa, levando em conta o trabalho realizado.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 30609475):
“Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...) (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da causa..” (g.n.)
Desse modo, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO. CADASTRO. RESTRITIVO. CULPA CONCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. DANOS MORAIS. VALOR. IMPOSSIBLIDADE DE REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. SUCUMBÊNCIA. GRAU. MATÉRIA DE FATO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se poder rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1514423/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII